Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Vistos etc., O Distrito Federal interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de Osvaldo Francisco Pires, indeferiu o pedido de arresto, ao argumento de que o próprio exequente, ora agravante, apontou endereço de domicílio do executado, sendo que ainda não houve diligência no local por oficial de justiça para buscar a sua localização. Fundamenta, portanto, que não está presente o requisito objetivo para o arresto, consoante estabelecem o art. 7o, III, da Lei 6.830/80 e o art. 830 do CPC. Em suas razões, o agravante alega ser possível que ocorra a constrição judicial, seja de bens ou de valores em dinheiro, sem a prévia citação do executado, uma vez que se trata de medida de urgência de natureza cautelar, visando garantir a satisfação positiva do processo de execução. Destaca que o art. 854, do CPC prevê a possibilidade de levar a efeito o Bacenjud antes da citação do executado. Alega estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, eis que há perigo de dano irreparável, porquanto o Distrito Federal está impedido de cobrar os créditos tributários a que faz jus sem justo motivo. Frisa, ainda, que o crédito tributário corre o risco de ser extinto. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada e determinar o arresto/penhora dos créditos do executado. No mérito, requer a confirmação da medida. Ausência de preparo ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. No caso em apreciação, não se encontra presente, ao menos nesse momento processual, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessário à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado. Isso porque o indeferimento do arresto/penhora dos créditos oriundos do precatório judicial do agravado não implica em qualquer ônus ao agravante. Não foi demonstrado indício de que o crédito apontado está na iminência de ser levantado pelo recorrido. Não há, assim, qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, posto que o valor do crédito, como mencionado acima, está garantido por meio de precatório judicial. Urge destacar que, consoante a redação contida no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator nos casos em que, da imediata produção de seus efeitos, se vislumbre risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; condições essas que, neste juízo inicial, encontram-se ausentes. Diante dessas constatações, indefiro o efeito suspensivo liminarmente vindicado. Ao agravado. P.I.